Tribunal: STJ
Processo: 0800333-58.2023.8.10.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3201960 - MA(2026/0093162-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RAIMUNDO GONCALVES FERREIRA FILHO
ADVOGADO
: IAGO WESLEY DOS REIS BARBOSA - MA020144
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
. AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 182/STJ
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao requisito de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula
182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa não apresentou argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente
adotado.
4. A aplicação da Súmula 182 do STJ é inafastável, uma vez que o agravante descumpriu o ônus
da dialeticidade ao não impugnar adequadamente todos os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
"Para afastar a incidência da Súmula 182 do STJ, é necessário que a
Tese de julgamento:
impugnação seja específica e suficientemente demonstrada."
,
CPP, arts. 621, I, e 622, parágrafo único.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015 art. 932;
STJ, AgRg no
, Rel. Min. Marco Aurélio
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 709.926/RS
Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/10/2016.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56528025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:15
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: f376a2ef-dc88-42c1-846f-da6c6609b781

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56528025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:15
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: f376a2ef-dc88-42c1-846f-da6c6609b781

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3201960 - MA(2026/0093162-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RAIMUNDO GONCALVES FERREIRA FILHO
ADVOGADO
: IAGO WESLEY DOS REIS BARBOSA - MA020144
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
. AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 182/STJ
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao requisito de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula
182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa não apresentou argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente
adotado.
4. A aplicação da Súmula 182 do STJ é inafastável, uma vez que o agravante descumpriu o ônus
da dialeticidade ao não impugnar adequadamente todos os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
"Para afastar a incidência da Súmula 182 do STJ, é necessário que a
Tese de julgamento:
impugnação seja específica e suficientemente demonstrada."
,
CPP, arts. 621, I, e 622, parágrafo único.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015 art. 932;
Documento eletrônico VDA56528250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:32
Código de Controle do Documento: 63b3df5c-3b43-4163-9098-c941df8c58be

STJ, AgRg no
, Rel. Min. Marco Aurélio
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 709.926/RS
Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/10/2016.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RAIMUNDO GONÇALVES
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, por
FERREIRA FILHO
ausência de impugnação específica dos fundamentos da inadmissibilidade, com incidência, por
analogia, da
(e-STJ, fls. 474-475).
Súmula 182/STJ
Nas razões, a defesa reafirma que o AREsp impugnou, de forma clara e suficiente,
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade — que, na origem, invocou as Súmulas 7
e 83 do STJ —, requerendo o afastamento da
, por ter observado a dialeticidade
Súmula 182/STJ
recursal. Sustenta, no mérito, que o recurso especial é viável porque a tese deduzida demanda
apenas revaloração jurídica de fato incontroverso (arma absolutamente inapta ao disparo), com
incidência do
do Código Penal (crime impossível) e ausência de tipicidade material, não
art. 17
configurando reexame de provas (e-STJ, fls. 481-482).
Requer, assim: (a) o recebimento e processamento do agravo regimental; (b) a
reconsideração da decisão monocrática ou, mantida, a submissão do recurso ao colegiado; (c) o
provimento do agravo regimental para afastar a
e, por conseguinte, conhecer e
Súmula 182/STJ
prover o AREsp, determinando o processamento e análise do mérito do recurso especial; e,
subsidiariamente, (d) a conversão em habeas corpus originário (e-STJ, fls. 483).
É o relatório.

VOTO
A pretensão não merece êxito, na medida em que a defesa não apresentou
argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado.
Como se afirmou quando do julgamento monocrático, o recurso especial foi
inadmitido sob o óbice da Súmula
(art. 14 da
) e
83/STJ
Lei 10.826/2003
Súmula 83/STJ
(ausência de materialidade delitiva).
Por outro lado, o agravante não refutou - em sede de agravo em recurso especial -
adequadamente, os referidos fundamentos.
Nesse sentido, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento pela necessidade de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena da incidência da
.
Súmula 182/STJ
Eis a ementa do precedente:
Documento eletrônico VDA56528250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:32
Código de Controle do Documento: 63b3df5c-3b43-4163-9098-c941df8c58be

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
do
art. 514,
c/c
art. 505
. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do
, que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
CPC/2015
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos".
, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/
(EAREsp n. 746.775/PR
Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe
19/9/2018,
de
)
30/11/2018.
Afinal, esta Corte firmou o entendimento de que, "quando o inconformismo
excepcional não é admitido pela instância ordinária, com fundamento no enunciado n. 83
da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes
(AgRg no
contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida"
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
AREsp 709.926/RS
julgado em
DJe
grifou-se), o que não ocorreu no caso destes autos.
18/10/2016,
28/10/2016,
Ou seja: não basta dizer que a seria inaplicável. Caberia ao agravante Súmula 83/STJ
impugnar tal fundamento trazendo precedentes deste STJ contemporâneos ou supervenientes a
seu favor - ou pelo menos demonstrando alguma distinção entre os julgados mencionados na
decisão agravada e o caso dos autos -, o que não fez.
Documento eletrônico VDA56528250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:32
Código de Controle do Documento: 63b3df5c-3b43-4163-9098-c941df8c58be

Por conseguinte, a
impede que se passe ao mérito do agravo do
Súmula 182/STJ
art. 1.042 do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
Por fim, não merece guarida o pedido de concessão de
de ofício, uma
habeas corpus
vez que, "[...] nos termos do
§ 2.o, do Código de Processo Penal, o habeas corpus de
art. 654,
ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante, não se
prestando como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de
recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade" (AgRg no
,
REsp 1.788.559/TO
Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, j.
DJe
.
6/8/2019,
19/8/2019)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA56528250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:32
Código de Controle do Documento: 63b3df5c-3b43-4163-9098-c941df8c58be

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0093162-6
AREsp 3.201.960 /
MA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08003335820238100033 8003335820238100033
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RAIMUNDO GONCALVES FERREIRA FILHO
ADVOGADO
: IAGO WESLEY DOS REIS BARBOSA - MA020144
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RAIMUNDO GONCALVES FERREIRA FILHO
ADVOGADO
: IAGO WESLEY DOS REIS BARBOSA - MA020144
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426411550834256410<5@
2026/0093162-6 - AREsp 3201960 Petição : 2026/0031893-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56482070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:10:42
Código de Controle do Documento: 525B6F3E-09C9-4194-8D53-0C2763B8DDF1